Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716967-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANETE APARECIDA SOARES SANT ANNA AGRAVADO: ANIZIO DELGADO SANT ANNA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado no agravo, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando que há notícia de que houve a venda do imóvel objeto de discussão nos autos do Processo n° 0718185-52.2019.8.07.0020. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator